Tribunal: STF
Processo: RE 588793
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 


PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO REGIME ESTABELECIDO NO ART. 543-B DO CPC. 




TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE PROPOR AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETROATIVIDADE DE LEI AUTO-PROCLAMADA INTERPRETATIVA. 




LC 118/2005. CTN. 




1. As datas de recolhimento do indébito tributário ou de propositura da ação de repetição de indébito são irrelevantes para submissão do caso à sistemática da repercussão geral, pois a discussão de fundo que será realizada no julgamento do RE 585.702 e do RE 561.908 (rel. min. Marco Aurélio) definirá se a nova norma de prescrição pode retroagir indefinidamente ou não. 




2. Não se aplica ao caso a orientação que rejeita o cabimento de recurso extraordinário na hipótese de não haver prequestionamento ou de haver preclusão, na medida em que a superveniência da LC 118/2005 e sua retroatividade ampla é o cerne da matéria controvertida. 




3. Quanto ao pretenso prejuízo da alegada violação da regra de reserva de Plenário para declaração de inconstitucionalidade (art. 97), a confirmação da inconstitucionalidade ampla da norma retroativa, apontada pela parte-agravante, não ocorreu nestes autos, de modo que é plenamente aplicável a solução adotada por esta Corte no RE 482.090 (rel. min. Joaquim Barbosa, Pleno, RTJ 209/1374), isto é, não há perda de interesse processual. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.